Tribunal: TJMT
Processo: 1044590-22.2024.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1044590-22.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DARCY GONCALVES LACERDA - CPF: 042.599.908-45 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1044590-22.2024.8.11.0002

Embargos de Declaração n.° 1044590-22.2024.8.11.0002

Embargante:

Darcy Gonçalves Lacerda

Embargado:
Banco Agibank S.A.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACÓRDÃO QUE MANTEVE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, além de manter a condenação por litigância de má-fé. O embargante alega omissões e contradições relativas à análise da preclusão de documentos apresentados tardiamente, à ausência de fundamentação quanto à litigância de má-fé e à não aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade quanto à análise da preclusão de prova, da condenação por litigância de má-fé e da tese do desvio produtivo do consumidor, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, pois a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos abrange as teses suscitadas pelo embargante, inclusive quanto à condenação por litigância de má-fé.

4.

A alegação de preclusão de prova documental foi implicitamente superada no acórdão embargado, não havendo nulidade configurada, especialmente diante da ausência de demonstração de prejuízo processual.

5.

A aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor não é obrigatória quando ausentes os requisitos para a configuração do dano moral indenizável, sendo legítima a conclusão do colegiado de que o caso retrata mero aborrecimento cotidiano.

6.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo incabíveis como sucedâneo recursal.

7.

A oposição de embargos meramente protelatórios autoriza a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, fixada no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A mera ausência de menção expressa a argumentos da parte não configura omissão quando o acórdão adota fundamentação suficiente e mantém a sentença por seus próprios fundamentos.

2.

O juiz não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando já tiver formado seu convencimento com base em fundamentos jurídicos suficientes.

3.

A utilização dos embargos de declaração com propósito exclusivamente modificativo, sem a demonstração de vícios formais, enseja aplicação de multa por caráter protelatório, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 1.022, 1.026, § 2º; Lei 9.099 de 1995, artigo 46.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Revista de Jurisprudência 115:207.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1044590-22.2024.8.11.0002

Embargos de Declaração n.° 1044590-22.2024.8.11.0002

Embargante:

Darcy Gonçalves Lacerda

Embargado:
Banco Agibank S.A.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Darcy Gonçalves Lacerda
.

Ação
:
Declaratória Cumulada com

Indenização por Danos Morais
.

Origem:
1° Juizado Especial Cível de Várzea Grande-MT.

Sentença
(Id.

291672576
): julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que não restou comprovado ato ilícito praticado pelo banco recorrido, considerando que a relação jurídica foi comprovada e condenou a recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Acórdão
(Id. 298951855): conheceu do recurso interposto por
Darcy Gonçalves Lacerda

e negou–lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração
(Id. 299438364):

o embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissões e contradição. Alega, em síntese, que: houve omissão quanto à análise da preclusão da prova juntada tardiamente pelo banco recorrido após a apresentação da impugnação à contestação; não foi analisada a impugnação à condenação por litigância de má-fé; o acórdão omitiu-se quanto à aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, apresentando contradição ao considerar mero aborrecimento a conduta do banco que deu causa à ação.

Contrarrazões:
não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1044590-22.2024.8.11.0002

Embargos de Declaração n.° 1044590-22.2024.8.11.0002

Embargante:

Darcy Gonçalvez Lacerda

Embargado:
Banco Agibank S.A.

VOTO

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo do embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

No que tange à preclusão da prova juntada pelo banco após a impugnação à contestação, cumpre esclarecer que, ainda que não expressamente mencionada no acórdão, a questão foi implicitamente superada quando mantida a sentença por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Ademais, é pacífico no âmbito dos Juizados Especiais que o juiz possui ampla liberdade na condução do processo, conforme artigos 5º e 6º da Lei nº 9.099/95, podendo determinar as provas necessárias à instrução do processo, apreciando-as com liberdade, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos. Assim, mesmo que tenha havido juntada tardia de documentos, tal questão não implica nulidade automática, especialmente quando não demonstrado o efetivo prejuízo processual.

Quanto à alegada omissão sobre a condenação por litigância de má-fé, o acórdão manteve a sentença por seus próprios fundamentos, o que incluiu a manutenção da sanção imposta pelo magistrado de origem. Assim, a ausência de fundamentação específica sobre este ponto não configura omissão, pois incorporou os fundamentos do juízo
a quo
, que analisou adequadamente a conduta da parte.

Por fim, no que se refere à aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, o acórdão foi claro ao considerar que a demora na apresentação de documentos bancários, por si só, não configura dano moral indenizável, pois não gera abalo à honra ou à dignidade do consumidor, caracterizando mero aborrecimento cotidiano.

Consigna-se que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2
025